Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703756-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CAETANO DE AVILA GERAISSATE AGRAVADO: GUILHERME HENRIQUE BRAGA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, João Caetano de Avila Geraissate pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a objeção de pré-executividade apresentada pelo agravado/executado. Em suas razões, o agravante aduz que houve excesso de execução, porquanto já realizou o pagamento de R$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais). Alega que o agravado/exequente não mencionou qualquer dos pagamentos já realizados, o que demonstra sua má-fé. Alega que o perigo de dano irreparável emerge de eventuais bloqueios de valores e de bens em quantia superior à dívida. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o desbloqueio dos valores bloqueados em sua conta e na consequente suspensão da execução. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do prosseguimento do cumprimento de sentença com base em valor que o agravante entende ser equivocado. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre ao agravante. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa relativo a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições de ação. Assim, referida via não permite que sejam tratados, no curso da execução ou do cumprimento de sentença, fatos que, por sua própria natureza, exigem incursão no terreno probatório para a verificação de sua ocorrência, conforme entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdãos 1407086, 1795562). No caso, ao que parece, a pretensão do agravante cinge-se ao reconhecimento de eventual excesso de execução, matéria própria dos embargos à execução (art. 917, inciso III, do CPC), e não de exceção de pré-executividade. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator